Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707088-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIANA SOARES DE ALMEIDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES, JANAINA DA CRUZ RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. CONTAS EM ABERTO. LEI DO INQUILINATO. DIREITO DISPONÍVEL. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. CONTRATO EM NOME DA AUTORA. PERÍODO MAIS ABRANGENTE DO QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer para retirada de ligações clandestinas cumulada com transferência de cobranças e ressarcimento de valores. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que, em consonância com a Lei 8.254/91, as dívidas referentes à conta de água são de responsabilidade do locatário e que as rés não se desincumbiram de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Em que pese a Lei no 8.254/91, em seu art. 23, VIII, imputar, em regra, a obrigação de pagar as despesas de água ao locatário, tal direito é disponível, admitindo-se transação em contrário. 2.1. Tal fato não restou alheio na sentença, a qual julgou a improcedência dos pedidos mediante ponderação das provas produzidas nos autos. 3. O sentenciante destacou que a CAESB reclama o pagamento de débitos vencidos por um período mais abrangente do que a vigência do contrato de locação entabulado entre as partes. Enquanto as quantias devidas vão de janeiro de 2016 a abril de 2017, o contrato teve vigência apenas nos meses entre janeiro e junho de 2016. 3.1. Ainda, de acordo com o relatório técnico produzido pela CAESB verificou-se que a ligação clandestina ocorreu em julho de 2016, quando já havia se encerrado o contrato de locação. Nesses termos, a autora foi penalmente condenada pelo ilícito perpetrado. 3.2. Soma-se o fato de que o contrato de prestação de serviços de fornecimento de água estava em nome da autora, que, em momento algum, solicitou a transferência para o nome das locatárias. 3.3. Nenhum desses argumentos foram rebatidos em sede de apelação, limitando-se a apelada a afirmar que, em regra, imputa-se a responsabilidade pelo pagamento às locatárias. 4. Apelo improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 23, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de água no período em que habitaram o imóvel seria das locatárias, porquanto não demonstrado que houve estipulação no sentido de que a incumbência seria da locadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso VIII, da Lei no 8.245/91 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024